Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-86.1993.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002255-86.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SIBEL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2. A desconexão entre as questões levantadas no agravo interno e os fundamentos adotados na decisão recorrida evidencia o descumprimento do princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco na decisão ora guerreada.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a autonomia municipal na gestão de seus créditos tributários, contrariando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, que reconhece a possibilidade de os municípios estabelecerem valores mínimos para a cobrança judicial de tributos.

Sustenta que a fixação de valores mínimos para execuções fiscais é medida de eficácia administrativa e observa os princípios da economicidade e da eficiência, evitando que sejam ajuizadas execuções fiscais cujo custo processual supera o benefício da arrecadação.

Menciona que a decisão monocrática não analisou adequadamente a jurisprudência vinculante do STF, resultando em uma interpretação que prejudica a arrecadação municipal e compromete a gestão fiscal responsável do ente federativo.

Argumenta que a ausência de aplicação do Tema 1.184 do STF viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois não foi oportunizado ao ente municipal manifestar-se previamente sobre a questão antes da decisão que determinou a extinção da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da validade da execução fiscal e aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184. Caso não seja reconsiderada a decisão, pugna pelo julgamento do agravo pelo órgão colegiado, para reforma do
decisum
e determinação do prosseguimento da execução fiscal. (Id. 246587682).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 255448697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

É importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No presente caso, o vertente agravo interno não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque compete ao agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.021, §1º, do CPC.

Ao analisar as alegações do agravante, observa-se uma falta de pertinência com a decisão impugnada.

Ora, nas razões do recurso, o Município de Rondonópolis limitou-se a argumentar que a decisão recorrida desconsiderou a autonomia municipal na gestão de seus créditos tributários, contrariando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, que reconhece a possibilidade de os municípios estabelecerem valores mínimos para a cobrança judicial de tributos.

Com efeito, o que se infere das razões do presente recurso é que a parte recorrente pretende discutir a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal.

Como evidenciado nas razões do recurso, há uma desconexão entre as questões levantadas no agravo interno e os fundamentos adotados pela relatora na decisão recorrida. Isso viola o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não contrapõem efetivamente os fundamentos da decisão, não contribuindo para um debate jurídico esclarecedor.

Portanto, é evidente que o agravo interno do Município de Rondonópolis não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, já que suas razões estão completamente dissociadas do que foi decidido na decisão monocrática.

A falta de congruência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial configura motivo para não conhecer do recurso, como evidenciado nos seguintes precedentes jurisprudenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXECUTADO NO TOCANTE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E BAIXA DA INSCRIÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1019433-53.53.2024.8.11.0000 -
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Relator Des. Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/07/2024. DJe 26/07/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”

(N.U 1012703-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Outrossim, é sabido que é vedado ao juízo
ad quem
analisar matéria não decidida em primeiro grau, ainda que envolva matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025